Tribunal: TJMT
Processo: 1034737-37.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034737-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ELVIRA SOUZA - CPF: 148.196.601-44 (APELADO), THAINA CRISTINA BOMDESPACHO DA SILVA - CPF: 065.054.291-66 (APELADO), THAINA CRISTINA BOMDESPACHO DA SILVA - CPF: 065.054.291-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REVELIA – IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS
-

DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência
que lhe move Elvira Souza, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
declarar
a inexigibilidade dos débitos referente às faturas indevidas
dos meses de janeiro à agosto/2022, bem como dezembro/2022 e janeiro/fevereiro de 2023, determinando a revisão pela média dos 12 meses anteriores ao período discutido, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento
das custas e honorário advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante defende que procedeu a substituição do relógio medidor para realização de perícia, concluindo pela inexistência de irregularidade. Defende que o consumo questionado
foi devidamente comprovado pela medição que se encontra em perfeito estado de funcionamento, não se desincumbindo a autora de seu ônus probatório.
Subsidiariamente, formula pela minoração do quantum arbitrado e pela condenação da parte autora às cominações da litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 234478690), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2.024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elvira Souza ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência
contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que é titular da UC n.
6/226254-1, aduzindo que
sua
média de consumo mensal é de 215,66 Kwh aproximadamente, contudo fora surpreendida com o recebimento de faturas que não correspondem com o seu real consumo, referente aos meses de janeiro/2022 à agosto/2022, com média superior a 742kWh, requerendo a revisã dos débitos e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, com ausência de apresentação de defesa pela ré, a d. magistrada proferiu sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para
declarar
a inexigibilidade dos débitos referente às faturas indevidas
dos meses de janeiro à agosto/2022, bem como dezembro/2022 e janeiro/fevereiro de 2023, determinando a revisão pela média dos 12 meses anteriores ao período discutido, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento
das custas e honorário advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação

Irresignada, a apelante defende que procedeu a substituição do relógio medidor para realização de perícia, concluindo pela inexistência de irregularidade. Defende que o consumo questionado
foi devidamente comprovado pela medição que se encontra em perfeito estado de funcionamento, não se desincumbindo a autora de seu ônus probatório.
Subsidiariamente, formula pela minoração do quantum arbitrado e pela condenação da parte autora às cominações da litigância de má-fé.

Pois bem. Após detida analise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante.

De pronto, não apresentada a contestação, foi decretada a revelia, de modo que contra ela deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC, ante a constatação que a prova dos autos é suficiente para o acolhimento do pleito inicial.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito da autora, não podem ser conhecidas nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Ainda que fosse permitido o exame dessa matéria, não haveria alteração no julgado. Nota-se que a apelante não colacionou aos autos qualquer documento para corroborar as suas alegações, de modo que não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Bem anotou a d. magistrada sentenciante:

“
Da análise do histórico de consumo da unidade consumidora da parte requerente, juntado na exordial vê-se que, as faturas questionadas realmente apresentaram um registro de consumo muito maior do que nos demais meses que aparecem no histórico, o que permite a revisão da fatura.

Sendo assim, o pedido autoral, neste ponto, deve ser acolhido, na medida em que a requerida não trouxe aos autos nenhum elemento concreto de prova que pudesse justificar a cobrança maior no mês em voga, ônus que lhe cabia, tendo em conta as regras do CDC.

Nestes termos, considerando que a revelia eleva a versão factual trazida pela Reclamante a foros de verdade formal ou processual e, repito, não resultando da convicção deste julgador o contrário, dou por certo que a parte Reclamada agiu de maneira indevida ao cobrar as parcelas condominiais já quitadas pela Autora, de modo que não restam dúvidas sobre a plausibilidade do direito reclamado.

Desse modo, de fato, as faturas questionadas merecem ser revistas, para que as cobranças perpetradas nas mesmas acompanhem a média mensal da parte requerente
”. (id. 234478682)

Ainda, o ilícito perpetrado pela concessionária reside na interrupção do fornecimento de energia da apelada, mesmo existindo liminar deferida na origem.

N
o que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelado, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sobre, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024